Tribunal: TJSP
Processo: 1000759-21.2023.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabiana Calil Canfour de Almeida
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VII (DP3);
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Acidente de trânsito - Responsabilidade civil - Sentença de parcial procedência e de improcedência da reconvenção - Preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa - Rejeição - Proprietário do veículo - Responsabilidade objetiva e solidária - Colisão decorrente de ingresso do réu na contramão de direção - Culpa exclusiva do condutor da motocicleta - Laudo da polícia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Acidente de trânsito - Responsabilidade civil - Sentença de parcial procedência e de improcedência da reconvenção - Preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa - Rejeição - Proprietário do veículo - Responsabilidade objetiva e solidária - Colisão decorrente de ingresso do réu na contramão de direção - Culpa exclusiva do condutor da motocicleta - Laudo da polícia científica e fotografias que corroboram a dinâmica reconhecida - Alegação de culpa concorrente do autor afastada - Reconvenção - Improcedência mantida - Danos na motocicleta que decorrem da própria conduta ilícita do réu - Alienação do bem sinistrado pelo autor - Impossibilidade de perícia - Ausência de prejuízo - Sentença mantida - Recurso desprovido